Tribunal: TCU
Processo: 002.374/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Registro de preços para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de solução de segurança de rede composta de Firewall corporativo e multifuncional.)

Inteiro teor:
Acórdão 1189/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, promovido pela Polícia Rodoviária Federal, que teve por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de segurança de rede da empresa Fabricante Fortinet Inc. O denunciante relata possível direcionamento da licitação decorrente de indicação de marca e de especificações previstas no instrumento convocatório. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que houve manifestação uniforme pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação - AudTI (peças 35 e 37); considerando que a unidade técnica apontou a viabilidade técnica de convivência de soluções de segurança de fornecedores distintos em um mesmo parque tecnológico; considerando que a escolha pela padronização não foi precedida de avaliação de outras possíveis soluções, em desacordo com o disposto no art. 11 da Instrução Normativa SGD/ME 94/2022; considerando que a decisão pela indicação de marca não foi embasada em justificativas técnicas e financeiras; considerando que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 90002/2024 foi assinado em 5/4/2024; e considerando que a anulação desse contrato poderá ensejar prejuízos superiores aos eventuais benefícios que poderiam ser alcançados com a elaboração de novo processo de planejamento da contratação e a realização de nova licitação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e ainda nos arts. 9o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Polícia Rodoviária Federal a respeito da ausência, no processo de planejamento, da contratação de justificativas adequadas para a opção por padronização com indicação de marca, conforme estabelecido no PE 90002/2024, em desacordo com o disposto no art. 11 da IN SGD/ME 94/2022, com vistas a que sejam adotadas medidas internas para prevenção de ocorrências semelhantes; c) comunicar o teor desta deliberação ao denunciante e à Polícia Rodoviária Federal; d) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal do denunciante; e) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 002.374/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.